Tribunal: TJPA
Processo: 0836052-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836052-28.2024.8.14.0301

APELANTE: BENJAMIN DIAS OSORIO FILHO

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, AB EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMPROVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos formulados contra o Estado do Pará e a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. No tocante à empresa AB Empreendimentos Ltda – ME, declarou a incompetência absoluta da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Santa Maria/RS, domicílio do autor.

2.

A ação foi proposta sob o argumento de que o autor teve seus documentos utilizados por terceiros na constituição fraudulenta de pessoa jurídica, com pedido de declaração de inexistência de vínculo societário, desconstituição de registros e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a JUCEPA e o Estado do Pará possuem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de registro empresarial fraudulento; (ii) saber se a atuação da JUCEPA caracterizou falha administrativa apta a ensejar responsabilidade objetiva do Estado; (iii) saber se há competência da Vara da Fazenda Pública para julgar pedidos cumulados contra entes públicos e particulares; (iv) saber se há prescrição da pretensão indenizatória com base no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A JUCEPA atua como órgão de registro formal de atos empresariais, com competência vinculada e sem dever de investigar autenticidade de documentos, nos termos da Lei nº 8.934/94 e do Decreto nº 1.800/96.

5. Não houve prévia declaração judicial de nulidade dos atos societários questionados, o que inviabiliza a responsabilização estatal por registros que, até o momento, gozam de presunção de legitimidade.

6. A responsabilidade da autarquia e do Estado exige comprovação de conduta dolosa, culposa ou omissiva, o que não se verificou nos autos.

7. A tentativa de cumulação de pedidos em face de partes com competências jurisdicionais diversas, viola os arts. 327 do CPC e 1º da Resolução nº 14/2017-TJPA, sendo correta a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara da Fazenda.

8. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estava exaurido, uma vez que o fato gerador da pretensão remonta a 2011, e a demanda foi ajuizada apenas em 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização do Estado ou da Junta Comercial por registro empresarial fraudulento depende de prévia anulação judicial do ato registral e da demonstração de conduta omissiva ou comissiva dolosa ou culposa.

2. A Vara da Fazenda Pública é incompetente para julgar litígios exclusivamente entre particulares.

3. Prescreve em cinco anos a pretensão de responsabilização civil contra a Administração Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BENJAMIN DIAS OSORIO FILHO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Declaratória

cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

proc nº 0836052-28.2024.8.14.0301
, em face da
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, do Estado do Pará e da empresa AB Empreendimentos Ltda – ME.

A peça inicial narra que o autor ao ter seus documentos pessoais subtraídos por terceiros, foi indevidamente incluído como sócio administrador da empresa AB Empreendimentos, que passou a ser utilizada para a prática de fraudes contra instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco Santander.

Em decorrência dessas ações fraudulentas, o autor alega que vem sendo responsabilizado judicial e administrativamente, o que o levou a propor ações judiciais para comprovar a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas.

Em ação tramitada na 6ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, foi produzida prova grafotécnica que atestou que as assinaturas constantes nos documentos da empresa não pertencem ao autor.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico com a AB Empreendimentos e a JUCEPA, a exclusão do seu nome do quadro societário da empresa e a comunicação da fraude à Receita Federal, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), acrescidos de juros.

Em sentença (ID.

26337500), o MM. Juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos formulados contra o Estado do Pará e a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, ao reconhecer a ilegitimidade passiva desses entes, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto à empresa AB Empreendimentos, o juízo declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos ao juízo da comarca de domicílio do autor, em Santa Maria/RS, por entender que a Vara da Fazenda possui competência restrita a demandas envolvendo o Estado e o Município de Belém, e que os pedidos contra a empresa demandada extrapolavam essa competência.

Vejamos:

“Assim, ante a declaração de ausência de interesse processual em relação a JUCEPA, este juízo extingue o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

A petição inicial também possui o vício de cumulação indevida de pedidos (CPC, art. 327, §1º, II), uma vez que a presente vara fazendária somente possui competência para analisar as demandas em face do Estado do Pará e do Município de Belém, nos moldes do art. 1º da Resolução n.º 14/2017, não podendo conhecer da nulidade de negócio jurídico ocorrido entre particulares.

Considerando a exclusão dos entes públicos do polo passivo e não tendo a requerente informado o endereço da pessoa jurídica ré, este juízo, com fundamento no art. 1º da Resolução n.º 14/2017-TJPA, declara sua incompetência para processar e julgar a presente demanda, devendo o feito ser redistribuído para uma vara cível da comarca de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Cadastra-se a presente decisão interlocutória como sentença para fins de baixa no PJE.”

Inconformado com a sentença, Benjamin Dias Osorio Filho interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 26337502), alegando, inicialmente, que a decisão
a quo
desconsiderou os fundamentos que legitimam os apelados como partes da demanda, tendo declarado, de forma equivocada, a incompetência para julgamento do feito e a cumulação indevida de pedidos.

Sustenta que a JUCEPA falhou no dever de conferir a autenticidade dos documentos apresentados para a constituição da empresa, permitindo que terceiros registrassem uma pessoa jurídica com uso fraudulento de seus dados, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, e do art. 40 da Lei nº 8.934/94.

Argumenta que, embora a fraude tenha sido cometida por terceiros, a atuação negligente da JUCEPA contribuiu diretamente para o dano sofrido.

Quanto ao Estado do Pará, defende que este é igualmente responsável, por se tratar de ente ao qual está subordinada a JUCEPA, e que a atuação dos seus agentes públicos atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Pugna pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade passiva dos apelados, afastar a preliminar de incompetência e admitir a cumulação dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos JUCEPA e Estado do Pará (ID. 26337506), que sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva dos entes públicos, por ausência de responsabilidade direta pelos danos alegados.

Afirmam que a JUCEPA se limitou a cumprir formalmente seu papel registral, nos termos da legislação de regência, e que não possui obrigação de investigar eventual falsidade documental, uma vez que a veracidade das declarações dos interessados é presumida por força da Lei nº 13.874/19.

Alegam, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos moldes do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o fato supostamente lesivo é de 2011 e a ação foi proposta apenas em 2024, configurando-se o decurso do prazo legal. Por fim, sustentam que não houve qualquer ato ilícito ou omissão por parte da JUCEPA e do Estado, o que afastaria a responsabilidade civil pretendida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de emitir parecer, conforme exposto em sua manifestação de ID 26575981.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos formulados contra o Estado do Pará e a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e que, quanto à empresa AB Empreendimentos Ltda – ME, declarou a incompetência absoluta da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, determinando a remessa dos autos ao juízo da comarca de Santa Maria/RS, domicílio do autor.

Inicialmente, é importante frisar que a legitimidade das partes para figurarem na relação processual deve decorrer diretamente do vínculo jurídico de direito material.

No presente caso, a alegação do apelante é de que teve seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta por terceiros, que o incluíram como sócio de empresa constituída junto à JUCEPA. A partir disso, busca responsabilizar a referida Junta e o Estado do Pará pelos danos morais que alega ter sofrido, bem como pleiteia a desconstituição dos registros empresariais da mencionada sociedade.

Ocorre que, como bem destacado pelo juízo a quo, a JUCEPA, na qualidade de autarquia registral, exerce apenas atividade de arquivamento formal de atos societários, nos termos da Lei nº 8.934/94 e do Decreto nº 1.800/96.

Trata-se de atividade vinculada, sem margem para juízo de valor subjetivo sobre a veracidade dos documentos apresentados, sendo-lhe vedada a exigência de reconhecimento de firma ou de investigação quanto à autenticidade de assinaturas. Nesse contexto, a responsabilidade da autarquia – e, por consequência, do Estado – não pode ser presumida, mas deve estar atrelada à demonstração inequívoca de conduta omissiva ou comissiva que tenha violado os deveres legais de atuação.

Na hipótese dos autos, não houve prévia declaração judicial de nulidade dos atos societários questionados. O que se vê é o ajuizamento de uma demanda diretamente contra a Junta Comercial e o Estado do Pará, sem a demonstração de que as condutas imputadas a tais entes decorreram de ação dolosa, culposa ou de omissão negligente.

Como reconhecido na sentença, e reiterado nas contrarrazões da Procuradoria do Estado (ID 26337506), a pretensão do autor está contaminada por vício de origem, pois objetiva a responsabilização estatal sem que tenha sido judicialmente reconhecida, em demanda própria, a invalidade dos atos praticados pelos particulares, que sequer integram o polo passivo desta lide.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, firmou entendimento no sentido de que eventual responsabilização do Estado por erro registral, deve ser precedida de prévia cognição da fraude de particulares, não sendo cabível imputar responsabilidade direta ao Estado ou à entidade registral enquanto perdurar a presunção de legitimidade dos atos arquivados.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. FRAUDE EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL, COM RELAÇÃO A BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 1. Por força do art. 252 da Lei de Registros Públicos, enquanto não declarada a nulidade do registro imobiliário, o Estado não pode ser responsabilizado, civilmente, por eventual fraude ocorrida no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1366587/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013)

Nesse contexto, enquanto não houver pronunciamento judicial com eficácia desconstitutiva que reconheça e invalide a fraude perpetrada por terceiros, os registros empresariais mantêm-se hígidos, aptos a produzir efeitos jurídicos plenos. Assim, revela-se precipitada qualquer tentativa de imputar responsabilidade ao ente público antes da desconstituição formal do ato viciado.

É, pois, imprescindível o manejo de ação anulatória contra os particulares envolvidos no ilícito, sendo somente após eventual procedência dessa demanda que se poderá cogitar da responsabilização da JUCEPA, seja para fins de retificação registral, seja para a eventual reparação por danos morais decorrentes da omissão administrativa.

Subsequentemente, impõe-se reconhecer a correção da sentença ao determinar a remessa dos autos ao juízo cível da comarca de Santa Maria/RS, no que diz respeito à empresa AB Empreendimentos Ltda.

Isso porque a Resolução nº 14/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará atribui competência às Varas da Fazenda Pública apenas para ações envolvendo entes públicos estaduais ou municipais, excluindo, por evidente, litígios travados entre particulares.

A tentativa de cumulação de pedidos contra réus de natureza jurídica diversa, com competências jurisdicionais absolutamente distintas, revela-se incongruente com os ditames do art. 327 do CPC, sobretudo no tocante à preservação da competência absoluta.

Ademais, quanto à preliminar de prescrição quinquenal, o argumento do recorrido também merece acolhida.

Os fatos que ensejam a presente demanda remontam a 2011, quando o autor teve ciência da suposta fraude, conforme descrito tanto na petição inicial quanto no recurso. A propositura da ação apenas em 2024 caracteriza o decurso de prazo superior ao estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual o direito de ação está fulminado pela prescrição, o que reforça a higidez da sentença atacada.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistem.a

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2025